Tribunal: TJSP
Processo: 1019890-09.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Comprovada a responsabilidade do Requerido em relação ao acidente de trânsito que gerou lesões físicas ao Autor – Valor da indenização por danos materiais é limitado aos gastos demonstrados pelo Autor – Configurado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Comprovada a responsabilidade do Requerido em relação ao acidente de trânsito que gerou lesões físicas ao Autor – Valor da indenização por danos materiais é limitado aos gastos demonstrados pelo Autor – Configurado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 69.965,24 e por danos morais no valor de R$ 50.000,00 – Autor sofreu "lesão corporal gravíssima", com perda de mobilidade e sensibilidade dos membros inferiores e limitação dos membros superiores – Diminuto o valor da indenização por danos morais – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 75.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019890-09.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODRIGO
GUILHERME KRAEMER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MICHAEL DIAS DA
SILVA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019890-09.2017.8.26.0002
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Santo Amaro – 8a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Vanessa Sfeir
Apelante: Rodrigo Guilherme Kraemer
Apelado: Michael Dias da Silva
ACIDENTE DE TRÂNSITO DANOS MATERIAIS
E MORAIS
Comprovada a responsabilidade do
Requerido em relação ao acidente de trânsito que gerou
lesões físicas ao Autor Valor da indenização por danos
materiais é limitado aos gastos demonstrados pelo Autor
Configurado o dano moral SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de
indenização por danos materiais no valor de R$ 69.965,24
e por danos morais no valor de R$ 50.000,00 Autor
sofreu “lesão corporal gravíssima”, com perda de
mobilidade e sensibilidade dos membros inferiores e
limitação dos membros superiores Diminuto o valor da
indenização por danos morais RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO,
para
condenar
o
Requerido ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 75.000,00
Voto no 26199
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.286/290, prolatada pela I. Magistrada Vanessa Sfeir (em 13 de agosto de 2019), que
julgou parcialmente procedente a “ação de indenização por dano material e moral”, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019890-09.2017.8.26.0002
3
condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 69.965,24
(com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% ao
mês desde a citação) e por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (com correção
monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde o “evento danoso”
em 20 de março de 2015), arcando cada parte com 50% das custas e despesas
processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte contrária (fixados em 15%
do valor da condenação), observada a gratuidade processual das partes.
O Autor opôs embargos de declaração (fls.293/296), que foram
rejeitados (fls.300). Em seguida, apelou.
Alega que acometido de incapacidade parcial permanente
(“tetraplegia”) em decorrência de acidente de trânsito, que presente a responsabilidade
do Requerido, que despendeu o valor de R$ 87.833,00 com tratamentos médicos, que a
sentença fixou valor inferior a título de indenização por danos materiais sob o
fundamento da ilegibilidade de alguns documentos, que necessária a prévia intimação
para apresentar cópias legíveis dos documentos, que cabível a condenação ao
pagamento da integralidade do valor pretendido a título de indenização por danos
materiais e que diminuto o valor da indenização por danos morais. Pede o provimento
do recurso, para afastar a sentença (com o prosseguimento do feito, na Vara de origem,
no intuito de possibilitar a apresentação de cópias legíveis dos documentos) ou para a
majoração dos valores das indenizações por danos materiais e morais (fls.302/313).
Intimado para a resposta, o Requerido permaneceu inerte
(certidão de fls.316).
É a síntese.
A prova documental deve ser apresentada com a petição inicial
ou com a contestação (artigo 434 do Código de Processo Civil) e “fora daí, a parte só
pode juntar prova documental relativa a fatos novos, fatos antigos de ciência nova, para
contrapor à prova documental produzida pela outra parte e se a prova documental é, em
si, nova (vale dizer, inexistente ao tempo da petição inicial e da contestação)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019890-09.2017.8.26.0002
4
(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil
comentado artigo por artigo. São Paulo: RT, 2008, p.385).
Descabido o pedido de afastamento da sentença (com o
prosseguimento do feito, na Vara de origem, para a apresentação de cópias legíveis dos
documentos), pois incumbe ao Autor apresentar cópias legíveis dos documentos ao
instruir a petição inicial e eventual cópia ilegível implica na ausência de comprovação
do conteúdo do documento ilegível, notando-se que inexiste previsão legal de
necessidade de intimação da parte para a apresentação de nova cópia.
Passo a apreciar o mérito recursal.
Incontroversa a responsabilidade do Requerido em relação ao
acidente de trânsito ocorrido em 20 de março de 2015 limitando-se a controvérsia aos
valores das indenizações por danos materiais e morais.
Em relação aos danos materiais, o Autor pede a condenação ao
pagamento do valor de R$ 87.833,00, mas a sentença realizou extensa análise dos
comprovantes de pagamento apresentados (fls.287/288 consignando a ilegibilidade de
alguns documentos) e apurou o valor devido em R$ 69.965,24 e o Autor não infirmou
(em razões recursais) a correção do cálculo de apuração consignado na sentença.
Por outro lado, eventual ausência de impugnação específica pelo
Requerido aos documentos apresentados não implica, por si, na automática procedência
da condenação pelo valor integral pretendido pelo Autor, pois incumbe ao Magistrado
(e não às partes) apreciar as provas apresentadas e concluir pela procedência (ou não) da
pretensão deduzida na inicial, conforme o disposto no artigo 371 do Código de processo
Civil.
Assim, descabido o pedido de majoração do valor da
indenização por danos materiais.
Quanto aos danos morais, não realizada a prova pericial para
aferir a extensão da incapacidade do Autor (e ausente o pedido recursal de realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019890-09.2017.8.26.0002
5
daquela prova), mas o laudo da polícia técnico-científica consigna que o Autor sofreu
(em decorrência do acidente) “lesões corporais de natureza gravíssima”, com “perda de
sensibilidade tátil, térmica e dolorosa abaixo de mamilos”, “perda de mobilidade dos
membros inferiores” e “debilidade de mobilidade dos membros superiores”
(fls.121/122) o que é suficiente para comprovar o dano físico.
O Autor vivenciou sentimentos negativos, derivados do acidente
de trânsito, e convive com sequelas físicas permanentes e debilitantes, o que configura o
dano moral.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição do
Requerido, mas é limitado pela vedação ao enriquecimento sem causa.
Portanto, razoável a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 75.000,00, com correção monetária desde hoje e juros
moratórios de 1% ao mês desde o evento (em 20 de março de 2015), nos termos das
Súmulas 54 e 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde 20 de março de 2015.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator